Tribunal: TJES
Processo: 0018539-75.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018539-75.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA INES RIBEIRO PUPA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ASSERTIVAS CLARAS, SEM POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DÚBIA.
ARGUMENTOS D
A
EMBARGANTE
RELACIONADAS AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E DA AUSÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO

DA DECISÃO DEFINITIVA DA DEMANDA QUE GEROU O TRÂNSITO EM JULGADO
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração. Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a matéria relacionada a constatação da prescrição da pretensão executória, inexistindo, também, erro material a ser retificado, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Com relação aos supostos 02 (dois) erros materiais indicados pela embargante no voto condutor do acórdão, não há nenhum reparo a ser feito em nenhum dos trechos citados, pois ambos se tratam de proposições que não possuem nenhum conflito com a prova dos autos e nem geram qualquer tipo de dubiedade em sua interpretação.

4
)
O voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, ao ratificar a declaração da prescrição da pretensão executória e afastando as teses invocadas pela recorrente, oportunidade em que explicitou que o termo inicial do aludido prazo prescricional foi da certificação do trânsito em julgado, que prescindia da intimação pessoal da embargante, bastando apenas a intimação de sua advogada constituída, o que ocorreu, ainda que não tenha constado o nome da recorrente na publicação do Diário Oficial da Justiça, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
por
Maria Inês Ribeiro Pupa

contra
v. acórdão (
ID
7324950
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
a

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, na fase de cumprimento de sentença da
ação
ordinária
requerida pela recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência
Jerônimo Monteiro (IPAJM
)
, acolheu a impugnação ofertada pel
a autarquia estadual
embargada
, para declarar prescrita a pretensão executiva autoral, resolvendo o mérito na forma do art.
924, inciso V,
do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios do erro material e da omissão (art. 1.022, incisos II e III, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
constou equivocadamente no voto condutor do acórdão que foi a embargante quem solicitou o desarquivamento dos autos em 28/02/2019, mas quem assim agiu foi a sua advogada;
ii)
parece haver erro material pela ausência da conjunção “e” na frase
“constou o nome da mencionada patrona de todos os autores”
, de maneira a deixar claro que constou o nome de todos os autores e da advogada, menos o da autora, devendo ser afastada a dubiedade;
iii)
o acórdão rechaça o argumento da Embargante, mas não consigna de forma explícita se no caso em tela houve ou não houve intimação dos autores (1) acerca da certidão de trânsito em julgado; (2) da baixa dos autos à Comarca de origem e (3) do arquivamento do feito, ou seja, que após a publicação do acórdão sem o nome da apelante, nenhum outro ato praticado nos autos foi tornado público;
iv)
é imprescindível mencionar expressamente o art. 189 do CC/02, os arts. 184, § 2º, 234 e 236, § 1º, do CPC/1973, o art. 8º do CPC/2015 e art. 5º, inciso LV, da CF/88, para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também
não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta
, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a matéria relacionada a constatação da prescrição da pretensão executória, inexistindo, também, erro material a ser retificado,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

Com relação aos supostos 02 (dois) erros materiais indicados pela embargante no voto condutor do acórdão, não há nenhum reparo a ser feito em nenhum dos trechos citados, pois ambos se tratam de proposições que não possuem nenhum conflito com a prova dos autos e nem geram qualquer tipo de dubiedade em sua interpretação.

Quando o voto condutor do acórdão embargado mencionou que
“
Somente em 28/02/2019 a requerente apelante solicitou o
desarquivamento dos autos
(fl.
217
)”
, não pretendeu fazer distinção entre a embargante em si e a sua advogada constituída, mas somente que a recorrente, que para os atos processuais é representada pela sua causídica, postulou o desarquivamento do feito, na forma dos arts. 103,
caput
, e 107, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Além de não fazer nenhuma diferença para a resolução do precedente julgamento do recurso de apelação cível, tanto que tal assertiva consta na parte introdutória do voto condutor do acórdão objurgado, trecho em que os fatos apenas estavam sendo narrados, é indubitável que aquela propositura somente queria deixar transparecer que a embargante, obviamente por meio de sua advogada constituída naquela oportunidade, solicitou o desarquivamento dos autos.

Já em relação à assertiva
“
constou o nome da mencionada patrona de todos os autores e somente não houve a menção do nome da apelante na publicação no Diário Oficial da Justiça”
, não é possível extrair nenhuma interpretação dúbia, pois a sua leitura, em conjunto com o restante de todo o parágrafo no qual está inserida, deixa evidente que o voto condutor do acórdão objurgado indicou que a intimação do
decisum
foi feito em nome dos diversos autores da demanda, com exceção da embargante, e da advogada que representava todos eles, inclusive a recorrente, o que possibilitou o trânsito em julgado e o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Noutro giro, ao contrário do asseverado pela embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, ao ratificar a declaração da prescrição da pretensão executória e afastando as teses invocadas pela recorrente, oportunidade em que explicitou que o termo inicial do aludido prazo prescricional foi da certificação do trânsito em julgado, que prescindia da intimação pessoal da embargante, bastando apenas a intimação de sua advogada constituída, o que ocorreu, ainda que não tenha constado o nome da recorrente na publicação do Diário Oficial da Justiça, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo os trechos do voto condutor do acórdão embargado que afastaram todas as teses invocadas nas razões recursais pela embargante, inclusive mencionando as normas que ela pretende prequestionar nesta via desnecessariamente, vejamos:

“Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento que
o prazo prescricional da pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública é idêntico ao prazo prescricional da pretensão cognitiva
e, dele, independente, tanto que o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 150
, a qual dispõe que ‘
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’
.

Dessa forma, é aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública
o mesmo prazo prescricional quinquenal
previsto para a propositura da ação de conhecimento, o qual
tem por
termo inicial o trânsito em julgado da sentença
, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença, exigindo o montante devido pelo Poder Público.

(...).

Portanto,
o prazo prescricional para o credor da Fazenda Pública solicitar o início do cumprimento de sentença é de 05 (cinco) anos, a
contar da data do trânsito em julgado do
decisum
, podendo ser interrompida apenas uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo, não podendo, por sua vez, ficar reduzida aquém dos 05 (cinco) anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

(...).

Partindo dessa premissa, na hipótese, a despeito do inconformismo da apelante,
não há como afastar
o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
, pois, ao contrário do asseverado neste apelo, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença (03/09/2009) e o requerimento de seu cumprimento pela recorrente (23/05/2020), mesmo se considerado o pedido de desarquivamento dos autos (22/02/2019).

Ao contrário do asseverado pela apelante, revela-se desnecessário para o início da fluência do prazo prescricional da pretensão executória a intimação da parte vitoriosa na fase de conhecimento a respeito do trânsito em julgado, da descida dos autos à Comarca de Origem ou do arquivamento do feito, na medida em que os Tribunais Superiores possuem posicionamento consolidado e pacífico que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá exclusivamente com o próprio trânsito em julgado do
decisum
que forma o título executivo judicial.

A partir do trânsito em julgado do acórdão lavrado nesta instância revisora que confirmou a sentença proferida na fase de conhecimento desta demanda, a apelante passou a ter o prazo de 05 (cinco) anos para iniciar a fase de cumprimento de sentença – à época, na vigência do CPC/1973, propor ação executiva –, entretanto permaneceu inerte por este período, tendo se pronunciado nos autos apenas mais de 10 (dez) anos depois solicitando o seu desarquivamento, ocasião em que a sua pretensão executória já estava fulminada pela prescrição.

Na tentativa de afastar esta conclusão, a recorrente assevera que, durante a fase de conhecimento da demanda, não teria sido intimada da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível e do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, uma vez que seu nome não constaria na publicação implementada no Diário Oficial da Justiça, o que afrontaria o princípio do contraditório e o disposto nos arts. 184, § 2º, 234 e 236, § 1º, do CPC/1973, art. 8º do CPC/2015 e art. 5º, inciso LV, da CF/88, de forma que a fluência do prazo da pretensão executória não teria se iniciado pela ausência de sua ciência a respeito do trânsito em julgado do título executivo judicial, em respeito a teoria da
actio nata
, positivada no art. 189 do Código Civil e no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Não desconheço que o então vigente art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, dispunha ser
“indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação”
, no afã que a intimação da decisão tivesse validade e a parte, consequentemente, tivesse ciência de sua existência (art. 234 do CPC/1973) e pudesse ter a oportunidade de adotar as providências que entendesse pertinentes (art. 5º, inciso LV, da CF/88, e art. 8º do CPC/2015).

Na hipótese, o açodado exame dos autos poderia levar a conclusão pela nulidade da intimação da apelante da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível e do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, tendo em vista que seu nome realmente não constou nas publicações implementadas no Diário Oficial da Justiça.

Contudo, pelo que se verifica das referidas publicações no Diário Oficial da Justiça a ausência da indicação do nome da recorrente decorreu de mera irregularidade no momento de cadastro do recurso no sistema de segunda instância, pois foram apostos os nomes de todos os outros 42 (quarenta e dois) litisconsórcios, faltando apenas o da recorrente, circunstância esta que não acarretou nenhum prejuízo para a apelante, na medida em que durante todo o trâmite do processo de conhecimento foi representada pela mesma advogada de todos os outros litisconsortes, Sônia Regina Dalcolmo Pinheiro, conforme procuração de fls. 13 e seguintes – a procuração outorgada pela recorrente consta à fl. 80 –, a qual foi devidamente intimada de todas as decisões proferidas no âmbito desta Corte de Justiça.

Em outras palavras, a defesa constituída pela apelante foi devidamente intimada das últimas decisões proferidas nesta instância revisora anteriormente à certificação do trânsito em julgado, inexistindo qualquer tipo de nulidade pela falta de menção do nome da recorrente na publicação da intimação, de modo que tinha plena ciência do início da fluência do prazo da prescrição da pretensão executória, que por inércia transcorreu sem nenhuma manifestação no momento oportuno, descortinando o acerto da sentença objurgada.

Na realidade, se houve alguma desídia nesta demanda não foi do Poder Judiciário, mas, sim, da advogada, à época, constituída pela apelante, que, apesar de devidamente intimada das decisões proferidas nesta Corte de Justiça e ciente do trânsito em julgado do título executivo judicial, deixou transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos sem promover o devido cumprimento de sentença, possibilitando a declaração da prescrição da pretensão executória da recorrente.

Vale ressaltar a respeito desta matéria, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado no sentido de ser válida a publicação intimatória quando constante o nome do primeiro litisconsorte seguido da expressão “e outros”, desde que o advogado das partes esteja devidamente indicado, pois suficiente para a identificação exigida pelo art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, (...).

No caso, por se tratar de processo com litisconsorte ativo multitudinário – 43 (quarenta e três) autores –, a publicação da sentença proferida pelo juízo
a quo
se deu nos termos permitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, isto é, constou somente o nome do primeiro litisconsorte seguido da expressão “e outros”, além do nome da advogada que representou todos eles durante toda a marcha processual. Por ocasião, da decisão monocrática e do acórdão proferidos nesta instância revisora, constou o nome da mencionada patrona de todos os autores e somente não houve a menção do nome da apelante na publicação no Diário Oficial da Justiça, o que evidencia a validade desta intimação ao seguir a mesma lógica da interpretação conferida pelo Tribunal da Cidadania ao art. 236, § 1º, do CPC/1973, já que bastava a menção do nome de um dos litisconsortes e da causídica por eles constituída para validar o ato.

Dessa forma, como a publicação no órgão oficial do
decisum
que resolveu o recurso de apelação cível nesta instância revisora permitiu a exata identificação de todos os litisconsortes ativos da demanda, inclusive da apelante, e da advogada por eles constituída, não há que falar em nulidade da intimação da recorrente e, consequentemente, a fluência do prazo da prescrição da pretensão executória se iniciou com a certificação do trânsito em julgado, razão pela qual o pronunciamento tardio da apelante neste processo, solicitando o início da fase de cumprimento de sentença mais de 10 (dez) anos depois,
revela o acerto da sentença objurgada em declarar prescrita a pretensão executória da recorrente
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 150 do STJ, devendo ser, por isso, mantida a procedência da impugnação ofertada pelo ente público executado.”

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pela embargante naquelas razões recursais.

A embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo a embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.